Tribunal: TJMT
Processo: 0051257-36.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0051257-36.2015.8.11.0041
EMBARGANTE(S): JOSÉ MIRANDA DA SILVA
EMBARGADO(S): TIM CELULAR S.A
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.
Embargos rejeitados

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0051257-36.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MIRANDA DA SILVA - CPF: 019.714.851-44 (EMBARGANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0065-45 (EMBARGADO), RUBENS GASPAR SERRA - CPF: 111.388.378-22 (ADVOGADO), PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS - CPF: 317.856.438-19 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de modo que, estando ausente qualquer vício no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável, o que não é admitido pela via utilizada.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0051257-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE(S): JOSÉ MIRANDA DA SILVA

EMBARGADO(S): TIM CELULAR S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ MIRANDA DA SILVA
, em face do v. acórdão de ID n. 81092481, que, a unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação n.
0051257-36.2015.8.11.0041 interposto pelo mesmo.

Sustenta o embargante a existência de omissão e contradição no acordão embargado quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Assevera que a distribuição do ônus da prova não foi definida pelo magistrado
a quo
, tampouco pelo Tribunal
ad quem
, e que na relação consumerista decorrente do contrato de serviços de telefonia
há
previsão legal de inversão do ônus da prova
em prol do consumidor, de modo que entende fazer jus a esse benefício, sobretudo porque
“os
6 protocolos não contestados são prova mínima
, e a única possível ao consumidor para se provar um defeito técnico”
(sic).

Requer, assim, sejam acolhidos os embargos para aclarar as omissões e contradições apontadas, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Contrarrazões coligidas no ID n. 83031955, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DOS FATOS ALEGADOS – DANO MORAL NÃO COMPROVADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O autor deve comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos moldes do artigo 373, I, do CPC/15, o que não ocorreu no caso dos autos, visto que não houve a comprovação de que houve falha na prestação do serviço operado pela empresa de telefonia, a ensejar o pleito indenizatório pleiteado.

Recurso desprovido.”

O vício apontado pelo embargante seria a suposta ausência de pronunciamento quanto à inversão do ônus da prova.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC).”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .

No caso em pauta, não existe o apontado vício, vez que o acórdão embargado foi expresso ao afastar a possibilidade de inversão do
ônus probandi
, ainda que a relação havida entre as partes seja regida pela norma consumerista, e o fez pelos seguintes fundamentos, vejamos:

“[...] De fato, não se olvide que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, a incidir, na espécie, a possibilidade de inversão do ônus da prova, a teor do art .6o, VIII, do citado
Códex,
quando o julgador estiver convencido da verossimilhança das alegações do consumidor, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

No caso em pauta, revisitando os autos originários, não se vislumbra qualquer documentação, ainda que indicativa, da falha na prestação do serviço de internet, a evidenciar a verossimilhança dos fatos afirmados na inicial. Muito pelo contrário, já que o único documento trazido pelo autor a comprovar a relação jurídica entre as partes (ID n. 70522976 – fl. 15), sequer corrobora que se refere ao plano de telefonia móvel supostamente contratado.

Assim, como bem pontuou o magistrado sentenciante,
“[...] a simples alegação de falha nos serviços de web, também não resulta em conclusão logica de que o usuário foi afetado e prejudicado financeiramente ou possuem condão de causar ofensa a honra e reputação do consumidor, inexistindo quaisquer indícios de angústias ou humilhações [...]”
.

Nesse diapasão, cabe ao autor comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, elementos ausentes nos autos que carecem de provas mínimas de que o autor, ora apelante, tenha sofrido transtornos psicológicos e abalo à sua honra e imagem por parte da apelada, a ensejar a indenização por danos morais, até porque muito embora a falha na prestação do serviço de telefonia possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação deve ultrapassar o mero aborrecimento cotidiano.”
[ID n. 80371451]

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhe foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA CANCELADO – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.”
(N.U 1005513-81.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 12/12/2019)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
ao embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021